Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. CONSTESTAÇÃO DOS VALORES. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES DECLARADAS NULAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "(i) Determinar o cancelamento da transação impugnada pelo autor, realizada no dia 29 de setembro de 2023, no valor de R$ 1.859,59 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) (ID 177747482), e, por consequência, a inexistência de débitos decorrentes da referida transação; (ii) Condenar a parte requerida a revisar as faturas, a partir de outubro/2023, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes". Em suas razões recursais (ID 58336532), afirma que não há evidências de que a compra efetuada foi irregular ou praticada por terceiros, já que realizada do aparelho celular em que a carteira digital sansumg pay estava habilitada com segurança adicional à parte autora, visto que apenas permite o acesso via biometria, PIN ou leitura de íris, sendo responsabilidade do cliente a guarda do cartão e senha. Argumenta ainda que o autor deveria ter comunicado os fatos à recorrente ou efetivado bloqueios via Internet Banking e que, por essa razão, não há que se falar em sua culpa exclusiva. Combate a restituição de valores e pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58336532), com preparo regular (ID 58336529/58336530) e custas recolhidas (ID 58336528/58336531). Contrarrazões não apresentadas (ID 58336536).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. As provas acostadas aos autos pela parte autora corroboram a tese de ter sido vítima de fraude referente às compras realizadas em seu cartão de crédito. O recorrente/réu, por outro lado, alega que as compras foram realizadas com cartão mediante digitação da senha, o que seria suficiente para afastar sua responsabilidade no evento danoso.
6. Na espécie, constata-se que a parte autora impugnou/contestou valores em sua fatura (ID 58334745), porém a instituição financeira não comprovou a regularidade e a validade de tais transações bancárias. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as operações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
7. É pacífico o entendimento de que quando o consumidor impugna a ocorrência de movimentações em sua conta corrente bancária ou em seu cartão de crédito/débito — notadamente em virtude da sua hipossuficiência no que tange às possibilidades de produção probatória, vez que não tem acesso ao sistema informatizado administrado pela empresa ré — o ônus da prova da validade e da regularidade dos saques e demais lançamentos recai sobre a instituição financeira, que detém o monopólio do acesso aos meios de prova concernentes àqueles lançamentos.
8. Além disso, é cediço que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020). Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação de terceiro não tem o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor.
9. No caso dos autos, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
10. Ainda, a teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Essa a situação dos autos, em que a fraude evidencia a falha de segurança do serviço prestado pela instituição bancária, da qual resultou dano ao consumidor. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC). Assim, os valores contestados e lançados na fatura devem ser cancelados, na forma definida na sentença de origem.
11. Dessa forma, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão do correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos materiais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Portanto, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, diante da falha na prestação de serviço, não merecendo reparo a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.